Tribunal: STJ
Processo: 0019452-71.2012.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985614 - RJ(2025/0252352-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
AGRAVADO
: BAR E LANCHONETE MONIMAR LTDA
ADVOGADOS
: CESAR LUCAS BAPTISTA - RJ070750
FERNANDO CAPITULINO DA SILVA - RJ133536
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÕES
CONCRETAS.
AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
do Código de Processo Civil, positivou o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, o agravo foi conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão desprovê-lo em razão da (a) impossibilidade de
análise de violação de dispositivo constitucional; (b) incidência da
(c) incidência da
e (d) incidência da
Súmula n. 284/STF;
Súmula n. 83/STJ
Neste agravo interno, foi impugnada apenas a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Súmula n. 284/STF.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0ce834b6-ba84-4387-9108-4d05660a70eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985614 - RJ(2025/0252352-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
AGRAVADO
: BAR E LANCHONETE MONIMAR LTDA
ADVOGADOS
: CESAR LUCAS BAPTISTA - RJ070750
FERNANDO CAPITULINO DA SILVA - RJ133536
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÕES
CONCRETAS.
AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
do Código de Processo Civil, positivou o
art. 932, inciso III,
princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente
todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
2. No caso, o agravo foi conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão desprovê-lo em razão da (a) impossibilidade de
análise de violação de dispositivo constitucional; (b) incidência da
(c) incidência da
e (d) incidência da
Súmula n. 284/STF;
Súmula n. 83/STJ
Neste agravo interno, foi impugnada apenas a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
Súmula n. 284/STF.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICIPIO DE RIO DE
JANEIRO contra decisão por mim proferida que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, desprovê-lo nos termos da ementa a
seguir (fls. 1.184-1.192):

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. FUNDO DE
COMÉRCIO. INDENIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO. SÚMULA N.284 DO STF.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
Documento eletrônico VDA55776599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: de3abbfa-c011-40be-b277-e76c60edb8af

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E,
SÚMULA N. 7/STJ.
NESSA EXTENSÃO, DESPROVÊ-LO.

Alega a parte agravante, em suma, que (fls. 1198-1203):

A decisão agravada conheceu apenas parcialmente do agravo, sob o
fundamento de que o ente público não teria se desincumbido do ônus de impugnar
de forma suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Segundo consignado, as
razões do recurso especial não teriam desenvolvido tese apta a demonstrar a
violação aos arts. 1.179 do Código Civil e 374, I, e 477, § 2o, do Código de Processo
Civil, o que caracterizaria deficiência de fundamentação e ausência de delimitação
da controvérsia. Todavia, a premissa adotada revela-se equivocada. O recurso
especial interposto pelo Município observou rigorosamente os requisitos de
admissibilidade, tendo impugnado de forma específica e suficiente a integralidade
dos fundamentos do acórdão recorrido, razão pela qual é inaplicável, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
A controvérsia foi posta em termos estritamente jurídicos, consistindo em
definir se, diante da assunção expressa do risco do empreendimento em contrato de
locação celebrado após fato público e notório, é juridicamente possível imputar ao
Poder Público o dever de indenizar fundo de comércio, à luz da legislação federal
invocada.
[...]
É de se considerar que a decisão recorrida também determinou a majoração
dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor já arbitrado, de modo que é
importante ressaltar que nenhuma outra majoração pode ser feita nessa instância,
conforme entendimento remansoso deste Tribunal da Cidadania. Dessa maneira,
ainda que não seja o recurso provido, é preciso reconhecer que o julgamento
colegiado deste agravo não poderá resultar em nova imposição de honorários.

Contrarrazões às fls. 1208-1217.
É o relatório.
VOTO

O
c. c. o
ambos do Código de Processo Civil,
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Documento eletrônico VDA55776599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: de3abbfa-c011-40be-b277-e76c60edb8af

Na espécie, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial por
(a) impossibilidade de análise de violação a dispositivo constitucional; (b) incidência da
(c) incidência da
e (d) incidência da
Súmula n. 284/STF;
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante apenas impugnou a incidência
da

Súmula n. 284/STF. Dessa forma, é inarredável aplicar o Verbete Sumular n. 182 do
STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
litteris
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:

[...]
3.
, a parte agravante limita-se basicamente a requerer a suspensão
In casu
do feito, sem contrapor especificamente os fundamentos que dão supedâneo ao
hostilizado.
decisum
4. A iterativa jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de
que não se conhece de Agravo Interno que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento
nela esposado merece modificação.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações
da decisão agravada.
[...]
8. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.395.752/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
19/12/2023.

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
da decisão
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
13/11/2023,
17/11/2023;

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES QUE
NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULA N. 182 DO STJ E
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, ante a ausência de afronta
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. O agravo interno, contudo, não impugna, específica e
motivadamente, os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem
Documento eletrônico VDA55776599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: de3abbfa-c011-40be-b277-e76c60edb8af

óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 1.411.379/PR,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
28/6/2024.

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:34
Código de Controle do Documento: de3abbfa-c011-40be-b277-e76c60edb8af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.614 / RJ
Número Registro: 2025/0252352-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00194527120128190001 194527120128190001 202524506309
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
AGRAVADO
: BAR E LANCHONETE MONIMAR LTDA
ADVOGADOS
: CESAR LUCAS BAPTISTA - RJ070750
FERNANDO CAPITULINO DA SILVA - RJ133536
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARCELO SILVA MOREIRA MARQUES - RJ079576
AGRAVADO
: BAR E LANCHONETE MONIMAR LTDA
ADVOGADOS
: CESAR LUCAS BAPTISTA - RJ070750
FERNANDO CAPITULINO DA SILVA - RJ133536
TERMO
Documento eletrônico VDA56077859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: 167d70ac-6f3e-4f1a-8045-91106891d9b7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: 167d70ac-6f3e-4f1a-8045-91106891d9b7